Tribunal: TJBA
Processo: 8072495-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072495-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELEMENTAR PLANEJAMENTO E CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL DA SILVA SANTANA

AGRAVADO: CONDOMINIO LE PARC RESIDENTIAL RESORT

Advogado(s)
:
RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA, SAULO DANIEL DE SANTANA LOPES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA ESPECIALIZADA. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O agravo interno interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo perde o objeto com o julgamento do mérito do agravo de instrumento principal.

2. A incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento a qualquer tempo e de ofício, não se sujeitando aos efeitos da preclusão (art. 64, § 1.º, CPC).

3. O condomínio edilício que contrata serviços de reforma e manutenção de áreas comuns atua como destinatário final, equiparando-se ao consumidor nos termos do art. 2.º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A presença de estrutura administrativa profissional ou a contratação de fiscalização técnica pelo condomínio não afasta, por si só, a vulnerabilidade perante a empresa de engenharia fornecedora do serviço, mantendo-se a natureza consumerista da lide.

5. Sendo a relação de consumo o fundamento da causa de pedir, correta a decisão que declina da competência para uma das Varas de Relações de Consumo, em observância às regras de organização judiciária.

Decisão mantida. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8072495-17.2025.8.05.0000, em que é agravante
ELEMENTAR PLANEJAMENTO E CONSTRUCAO LTDA
e agravado
CONDOMINIO LE PARC RESIDENTIAL RESORT
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, julgando
prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25